Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de terceiros como assistentes simples em ação anulatória de assembleia condominial, ao fundamento de ausência de interesse jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, no caso, os moradores do condomínio réu possuem interesse jurídico apto a autorizar a intervenção, na qualidade de assistentes simples, em ação que discute a anulação de assembleias condominiais e a restrição de direito de voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência simples, nos termos dos arts. 119 a 124 do CPC, exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da demanda, não se confundindo com interesse econômico.
4. As matérias debatidas na ação originária, relacionadas à anulação de assembleias condominiais e à limitação do direito de voto, não possuem relação direta com a esfera jurídica individual dos condôminos, inexistindo demonstração de que a eventual sentença produza efeitos jurídicos suficientes a caracterizar o interesse exigido para a intervenção.
5. A alegações de possível impacto sobre a gestão condominial, a destituição de síndico, a manutenção de serviços essenciais e o exercício do direito de voto revelam interesse de natureza econômica, insuficiente para justificar a assistência simples, além de a admissão de múltiplos intervenientes poder acarretar risco de tumulto processual, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119; 120; 121; 122; 123; 124; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0706596-16.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 15.08.2025. TJDFT, AGI, 0738360-88.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 07.08.2024.